Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.
RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO foi condenado à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP, pela prática dos crimes previstos nos artigos  359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal.
A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO opôs Embargos de Declaração em 9/1/2026 (eDoc. 1.471), o qual encontra-se pautado para julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma desta CORTE, a ser realizada entre 13/2/2026 e 24/2/2026.
A prisão de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO foi efetivada em 19/11/2024, no cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de decisão proferida nos autos da Pet 13.236/DF, e foi mantida por decisões proferidas em 24/1/2025, 4/2/2025, 25/4/2025, 1º/7/2025, 17/9/2025 e 12/12/2025.
A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1453):

a) autorização para a realização de trabalho interno, em atividade compatível com a  aptidão, formação e perfil técnico do requerente, conforme designação da Administração  Militar;
b) autorização expressa para a utilização de equipamento eletrônico (computador e  acessórios essenciais), como meio necessário ao desempenho das atividades de trabalho  e de estudo, sendo o mesmo equipamento utilizado para ambas as finalidades,  preferencialmente fornecido pela própria Instituição Militar custodiante, observadas as  mesmas regras de controle, fiscalização e restrição de acesso já adotadas pelo Batalhão  de Polícia do Exército de Brasília, sem qualquer ampliação de permissões ou acessos;
c) subsidiariamente, na hipótese de indisponibilidade institucional, autorização para  utilização de equipamento fornecido pela família, desde que previamente vistoriado,  autorizado e submetido às regras de controle, limitação de uso, fiscalização e restrição  de acesso, fixadas pela Administração Militar e por este Juízo;
d) autorização para a realização de estudos na modalidade EAD, na área de Marketing  Digital com ênfase em Inteligência Artificial, para fins de remição da pena, a serem  realizados no mesmo equipamento autorizado para o trabalho interno, sob idênticas  regras de segurança, controle e limitação de acesso, consignando-se a compatibilidade  de horários com a atividade laboral, nos termos do art. 126, §3º, da LEP;
e) concessão de prazo para posterior indicação da instituição de ensino, após a efetivação  da matrícula em instituição reconhecida pelo MEC;
f) autorização para a realização de leitura de obras, com elaboração de resumos  avaliados, para fins de remição;
g) que todas as atividades sejam acompanhadas, fiscalizadas e certificadas pelo Batalhão  de Polícia do Exército de Brasília, com posterior comunicação a este Juízo, para fins de  homologação da remição, nos termos do art. 129 da Lei de Execução Penal.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, consignando que “não se opõe aos pedidos de inserção no trabalho interno, de acesso a obras literárias e de matrícula em curso de nível superior ou profissionalizante, desde que respeitadas as normas regulamentares e as circunstâncias logísticas do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF” (eDoc. 1.485).
Requereu, ainda, “a notificação do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, para que esclareça sobre a disponibilidade de equipamento destinado a atividades virtuais, em conformidade com as limitações do regime prisional em vigor” (eDoc. 1.485). 
Em 17/1/2026, determinei que fosse oficiado ao Comando do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF para que prestasse informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre a viabilidade de atender aos requerimentos formulados pela Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (eDoc. 1.508).
O Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, por meio do Ofício nº 22-Asse Ap As Jurd/BPEB, prestou as informações (eDoc. 1.535).
Em 28/1/2026, indeferi a realização das atividades pelo réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, em virtude de ser desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito. Determinei, ainda, que o Comando Militar do Planalto/DF indicasse novas possibilidades, principalmente, administrativas.
Em 12/2/2026, o Comando Militar do Planalto/DF, por meio do Ofício nº. 74 - Asse Ap As Jurd/CMP, informou novas possibilidades de trabalho interno para RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (eDoc.1636):

“a. natureza do trabalho:
 - Está sendo proposta uma possibilidade de trabalho administrativo, voltado exclusivamente para rotinas internas da Unidade de Custódia, sem qualquer relação direta com sua atividade finalística, nem com a profissão militar ou com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, que serão avaliados e validados por um supervisor.
b. descrição da atividade que será efetivamente realizada:
1) Conferência de documentos e lançamentos nos sistemas relativos aos controles de depósitos e almoxarifado da Unidade Prisional
a) Tarefa: realizar a conferência diária dos documentos relativos aos registros de entrada, consumo e saída de materiais dos depósitos e almoxarifado da Unidade. 
b) Justificativa: o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília é uma Unidade gestora do Exército que possui depósitos de materiais de consumo e de gêneros alimentícios destinados a suprir as necessidades da vida vegetativa da Unidade. Seu controle é realizado por militares designados especificamente para este fim, que se utilizam de ferramentas e sistemas informatizados específicos. Destaca-se que a atividade do custodiado irá restringir-se à verificação e conferência de documentos e lançamentos relativos aos materiais de uso comum, sendo excluídos do escopo de seu trabalho qualquer possível verificação ou controle de material de emprego ou destinação militar. 
c) Produto esperado: Elaboração de relatório técnico periódico, contendo as observações resultantes da verificação realizada, com identificação e descrição das eventuais divergências encontradas, apresentando objetivamente apontamentos que auxiliem no controle e melhoria dos processos administrativos verificados. O trabalho a ser realizado auxiliará os trabalhos dos encarregados do almoxarifado, do setor de aprovisionamento e da fiscalização administrativa”.

É o relatório. DECIDO.

Conforme destaquei, a efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (LEP, art. 41, II), pois termos do art. 28 da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. 

A LEP prevê, também, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado”.

A Lei de Execução Penal assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 01-03-2021).
Considerando que as novas atividades indicadas para serem desempenhadas por RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO são de natureza administrativa e, portanto, não estão relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, DEFIRO, nos termos do art. 21 do RiSTF, a realização das mencionadas atividades pelo réu.
OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente